Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. EFEITO EX TUNC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira da jurisprudência, em se constatando que não houve análise do pedido de gratuidade de justiça deduzido na petição inicial, pelo juízo de origem, o deferimento da benesse nessa instância recursal acaba por surtir efeitos ex tunc, de modo a alcançar os atos anteriores.
2. No caso, os documentos carreados ao feito pela recorrente, sobretudo as declarações de imposto de renda, demonstram a real necessidade do benefício, o que justifica a concessão da justiça gratuita.
3. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada na apelação, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Na hipótese de previdência privada, restando evidenciado que o instituidor da pensão recebeu o valor total do benefício no período que a autora alega ter direito à pensão alimentícia, não há como se impor que a Fundação proceda ao pagamento, por que tal medida implica em imputar o repasse de valor adicional não previsto no regulamento e não suportado pelo custeio original.
5. Deve ser afastada a pretensão de recebimento de valores retroativos, na forma em que pleiteado pela apelante, visto que, de acordo com o plano que vigia antes da migração, a inclusão de novos beneficiários produz efeitos a partir do ato de inscrição.
6. A autora não demonstrou, em ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), ter sido coagida a assinar o termo de migração de planos, e que não lhe foram ofertadas oportunidades de escolhas de outro plano mais favorável. Além disso, o encarte com informações acerca da possibilidade de alteração dos planos, que juntou aos autos, não tem o condão de configurar a imposição da migração, tal qual alegado pela recorrente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.